Tribunal: CARF
Processo: 10921.720164/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720164/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.611 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.601, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 12689.721550/2013-86, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720164/2013-41
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Cuidam os autos de Auto de Infração lavrado para exigência de multa
regulamentar pela apresentação de dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação e aditamentos posteriores
alegando conforme bem sintetizado pela instância de piso:
- A autuada não é a responsável pela infração cabendo a sua imputação ao
armador/transportador;
- Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;
- A presente multa fere princípios constitucionais;
- A multa é devida por navio;
- Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;
- Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento manteve o crédito
tributário, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, repisando as principais
alegações da impugnação, sobretudo no tocante à aplicação retroativa da Solução de Consulta no
02/2016, pela qual a alteração de informação prestada dentro do prazo não mais se confunde com
a ausência de prestação de informação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Inicialmente, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo
não é nova e já foi objeto de análise no âmbito do CARF, citando-se
como
exemplo
os
Processos
no
11968.000834/2010-93
e
1968.000473/2008-61, que também envolviam penalidades aplicadas à
Recorrente, em períodos distintos.
Da Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de
2016
A Recorrente afirma que o acórdão recorrido merece reforma em razão
da conduta praticada não se amoldar ao enunciado prescritivo inserto no
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação não teria
sido prestada a destempo, tratando-se em verdade de retificação,
conforme Solução de Consulta Interna COSIT n. 2, de 4 de fevereiro de
2016:
O tipo punível, segundo a letra da Lei, é a omissão no dever de prestar
informação, o que absolutamente não ocorreu, posto que a informação foi
prestada tempestivamente, nos prazos previstos nos arts. 22 e 50 da citada IN
800/07.
O que efetivamente ocorreu no presente caso foi a RETIFICAÇÃO de
informações prestadas dentro do prazo legal. Denota-se tal informações
extraída da própria planilha da Receita Federal relacionando as supostas
infrações (fls. 13), onde indica que houve uma simples retificação/alteração de
informação, a qual não é passível de penalidade:

Acrescenta ainda:
Além disso, resta devidamente comprovado que a retificação decorreu de dados
originalmente informado dentro do prazo.
Primeiro, pelo fato de que, por razões óbvias, só se retifica/altera aquilo que já
existe – o que por si só já é suficiente para caracterizar a inexistência de multa
para os fatos geradores da autuação.
Segundo, posto que se a própria inclusão fosse realizada fora do prazo, a
Autoridade Aduaneira teria que lavrar auto de infração pela inclusão de
informação fora do prazo e não pela retificação – o que não é o caso.
Sendo assim, nitidamente que todos os prazos foram cumpridos dentro do
prazo acerca da carga transportada, nos termos da Instrução Normativa
800/07 e inclusive do seu artigo 50.
Pela análise dos auto de infração, é possível apurar que a informação
prestada refere-se à retificação:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

2.1. A empresa autuada, acima identificada, promoveu, após a atracação da
embarcação no 19 Porto no Brasil, isto é, depois do prazo regulamentar,
retificações em 02 (dois) Conhecimentos Eletrônicos (CEs) relacionados na
Tabela abaixo e na Planilha dos Fatos Geradores e de Cálculo da Multa
Total Aplicada anexa a este Relatório Fiscal. A solicitação de retificação foi
efetuada, pela empresa autuada, através do Sistema Mercante. Os deferimentos
das retificações ocorreram por Aprovação por Servidor da Receita Federal do
Brasil (RFB) ou por Aprovação por Análise Automática por Decurso de Prazo. A
retificação nas informações do CE, depois de atracada a embarcação, é
considerada prestação de informações fora do prazo legal. Nesta Planilha
supracitada constam as seguintes informações:
1) Na Coluna 01: Número da Escala e Nome do 10 Porto Nacional onde a
embarcação atracou;
2) Na Coluna 02: Data e Horário da atracação da embarcação no 10 Porto
Nacional;
3) Na Coluna 03: Número do Manifesto onde consta o CE Mercante que foi
objeto de retificação;
(...)
Em complemento, constam dos autos telas do sistema que atestam ter
havido pedido de retificação a justificar o bloqueio automático, como por
exemplo:

Assim, é possível observar tratar-se de correção de informação já
prestada. Dessa feita, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 27-A
da IN RFB 800/2007:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI
ou BCE com porto de carregamento estrangeiro; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Em que pese o Auto de Infração ter sido lavrado antes da inclusão trazida
pela IN RFB 1473/2014, o art.106 do CTN prevê a possibilidade de
retroatividade benigna aos casos ainda em discussão, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Por outro lado, a decisão recorrida afasta a retroatividade benéfica, sob o
entendimento de não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas
pelo referido artigo 106:
Importante registrar que o presente não é o caso de aplicação retroativa das
alterações promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007,
tratadas na SCI COSIT no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN
RFB no 800/2007 foram completamente modificados, a partir da definição do
que deve ser considerado como retificação de informação prestada, na prática,
trata-se de uma nova IN, que manteve o número da IN anterior, não há que se
falar, portanto, em retroatividade benéfica, por não estarem presentes nenhuma
das hipóteses previstas pelo artigo 106 do Código Tributário Nacional.
Não há previsão no ato legal, ora citado, a possibilidade de sua retroatividade aos
casos de períodos pretéritos. Ademais, a interessada não comprovou, por meio de
documentos hábeis e idôneos, que a retificação efetuada foi de dados
originalmente informados.
Discordo deste posicionamento. Conforme ilustrado por diversos
precedentes deste Conselho, a penalidade descrita na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, deve ser aplicada quando as
informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto
às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal no prazo estabelecido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não comprovada
violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, na
condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima
para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua
responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2011
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n o
11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF no 5).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/03/2011 CONTROLE ADUANEIRO.
MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou
retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto,
a aplicação da citada multa. (Acórdão no 3001-001.148 – 3a Seção de Julgamento
/ 1a Turma Extraordinária. Sessão de 12/02/2020. Relator Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185. Para fins de responsabilização
por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que
concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do
Decreto-Lei 37/1966.
Súmula CARF no 185. RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO
PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-
LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto de baldeação
de carga estrangeira (BCE), após atracação da embarcação no primeiro porto
nacional, conforme prevê o art. 27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza
prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do
art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966. Entendimento pacificado pela Súmula
CARF no 186. (Acórdão no 3003-002.091 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária. Sessão de 12/12/2021. Relator Conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva)
Depreende-se do voto elaborado pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche (supramencionado Acórdão no 3001-001.148), que o referido
dispositivo configura um tipo que exige uma conduta omissiva por parte
do agente. Lado outro, quando o transportador ou seu representante tenha
prestado as informações dentro do prazo fixado, ainda que
posteriormente venha a modifica-las, a conduta não se subsume àquela
tipificada na alínea “e” do referido dispositivo.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Esse também é o entendimento constante de casos anteriores relativos à
Recorrente:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. (Acórdão no 3201-006.800 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária. Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade. Sessão de 25/06/2020)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/05/2008, 30/05/2008, 02/06/2008
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito
de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit
no 2/2016. (Acórdão no 3301-005.219. Relator Conselheiro Valcir Gassen.
Sessão de 27/09/2018)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado
em agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas
não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-
Lei no 37/66.
Nesse contexto de ter sido demonstrado tratar-se de retificação, entendo
que deva ser tornada insubsistente a autuação.
Demais alegações
Em síntese, assinala o Recorrente que o auto foi lavrado em face de
empresa de agenciamento marítimo “entretanto, trata-se de obrigação
tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao
transportador estrangeiro e não de seu agente marítimo.”
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a legislação atualmente
vigente responsabiliza solidariamente a agência marítima nas obrigações
tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, exatamente pela atuação
como representante do transportador, nos termos do art. 32 e 37 do
Decreto-Lei 37/66.
A obrigação de prestar as informações pertinentes ao transporte
internacional de carga, por sua vez, tem base legal no art. 37 do referido
Decreto-Lei no 37/1966.
De forma a regulamentar a norma, foi expedida a Instrução Normativa
SRF no 28, de 27/04/1994, que estabeleceu os prazos em seu art. 37, § 2o,
posteriormente alterado pela Instrução Normativa SRF no 510, de
14/02/2005.
Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB no 800/2007, no art. 5o,
estabelece que “As referências nesta Instrução Normativa a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação
ou por agente de carga”.
A realidade é que o entendimento predominante neste Conselho
corrobora a legitimidade passiva do agente marítimo, inclusive na
Câmara Superior, destacando-se voto de relatoria da Conselheira Tatiana
Midori Migiyama:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO. As agências marítimas
na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação de informações da carga
no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos nas leis vigentes, sob pena
de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185. Há responsabilidade solidária entre o representante do
transportador estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador,
segundo disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre
veículo, operação ou carga é obrigação acessória autônoma de natureza formal
vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração, causando dano
irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
(Acórdão no 3401-009.914 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 27/10/2021)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006,
16/03/2006, 28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA. O
agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
em caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida
infração. (Acórdão no 9303-010.292 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 16/06/2020)
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado
em agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Sendo assim, inclusive como mero representante do transportador
estrangeiro, no país, a Recorrente poderia ser responsabilizada de modo
que, comprovada a representação, não há que se falar em ilegitimidade
passiva.
Alega ainda a Recorrente que merece ter a multa afastada em razão de
denúncia espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e do art. 102, §2o do
Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia
espontânea também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula
CARF n. 126 dispõe que:
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
Este igualmente é o entendimento pacificado pela 3a Turma da CSRF:
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DE DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei
12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira.
Diante disso, tais argumentos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.720164/2013-41

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Original